Tribunal: STF
Processo: RE 117807
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
SEQUESTRO: ELEMENTO SUBJETIVO.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGOU, NO CASO, A OCORRENCIA NÃO SÓ DE DOLO
ESPECIFICO, MAS TAMBÉM DE DOLO GENERICO, COM RELAÇÃO AO CRIME DE
SEQUESTRO, PARA CHEGAR-SE A CONCLUSÃO OPOSTA MISTER SERIA O REEXAME
DA PROVA, O QUE NÃO E ADMISSIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (FLS.
SÚMULA 279).
- O MESMO OCORRE COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CUJA OCORRENCIA FOI TAMBÉM NEGADA COM BASE
EM PREMISSA DE FATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.